Tribunal: TCU
Processo: 036.537/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13097/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 036.537/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ivalone Jaeger Rapoport (CPF XXX.950.389-XX) ; Janet Maria Sodre (CPF XXX.141.319-XX) ; Jorge Henrique Goncalves (CPF XXX.618.429-XX) ; Maria Lucia Guimaraes (CPF XXX.152.529-XX) ; Mauro da Silveira Rocha (CPF XXX.775.970-XX) e Rosemeri Fiedler (CPF XXX.214.809-XX) . 1.3. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.